Tribunal: STF
Processo: CJ 6335
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. SERVIDOR TEMPORARIO REGIDO PELA LEI 500/74 DO ESTADO DE
SÃO PAULO. RECLAMAÇÃO DE ESTIPENDIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM,
ESTADUAL, E NÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE, ENTRE NUMEROSOS
OUTROS: RE 89.034, RTJ 90/651.